Tribunal: STF
Processo: ARE 1420809
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Quanto à questão referente ao fornecimento pelo Estado do Paraná de medicamento de alto custo, o apelo extremo foi inadmitido, sob o fundamento de que as razões recursais estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido.



    No agravo, alega-se que



    “[...] a ofensa ao art. 109, I, é direta e expressa, tendo o acórdão recorrido abordado expressamente o tema, que foi objeto de também expressa manifestação nas razões recursais, cuja compreensão não gera nenhuma dificuldade. Além disso, houve manifesta e ilegítima usurpação da competência deste STF por parte da Turma Recursal do Paraná ao se imiscuir no mérito do recurso.” (pág. 1 do documento eletrônico 28).



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida referente à aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Por sua vez, acerca da questão alusiva ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo, observo que essa matéria já teve sua repercussão geral reconhecida no RE 566.471-RG/RN (Tema 6), o que impõe, no ponto, a devolução dos autos à origem para observância dos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Isso posto, nego seguimento ao agravo (art. 21, § 1º, do RISTF) quanto à impugnação do fundamento da decisão agravada referente à aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. Com relação ao debate sobre o fornecimento de medicamento de alto custo pelo Estado, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator